Tribunal: TJDFT
Processo: 0721863-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-29
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALDO BANCÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. SISBAJUD. IMPUGNAÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1 – Impenhorabilidade do salário. Exceção não extensível às pessoas jurídicas. Nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC, são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. Dentre as verbas elencadas não se encontra aquela referente ao faturamento empresarial, mesmo que deste seja destinada parcela ao pagamento de salários de funcionários da pessoa jurídica alvo da constrição.
2 – Agravo conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.

r